Tribunal: TJBA
Processo: 8007144-18.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8007144-18.2023.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007144-18.2023.8.05.0146 RECORRENTE: JANAILTON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS ELENCADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência do Conselho de Sentença para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8007144-18.2023.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figura como recorrente Janailton Pereira dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8007144-18.2023.8.05.0146)